Tribunal: TJDFT
Processo: 0729645-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO NO PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. NÃO APONTAMENTO DE DIVERGÊNCIA COM JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 23, INCISO X, C/C ARTIGO 196, INCISO IV, AMBOS DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. RECLAMAÇÃO INADMITIDA.

1. Conforme entendimento do Tribunal, é inadmissível reclamação em face de acórdão de Turma Recursal, se o reclamante não demonstra divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, do Superior Tribunal de Justiça, conforme expressamente disposto no artigo 23, inciso X, e artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno do TJDFT.

2. Excepcional revisão de dosimetria, fora das hipóteses de reclamação criminal, compete às Turmas Criminais em sede de habeas corpus.

3. Reclamação inadmitida.